Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Debragy Ferreira da Fonseca contra sentença (Id 28719936) do i. juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada, pela apelante, em desfavor de SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A., que, logo após a distribuição, ao receber a petição inicial, certificou serem os mesmos fatos objeto de demanda movida, pela recorrente, em face da recorrida, no processo 0710993-51.2021.8.07.0003, em curso na 1a Vara Cível de Ceilândia e já sentenciada com exame de mérito. Reconhecendo haver continência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 57 e no art. 485, X, ambos do CPC. Condenou a apelante ao pagamento das custas, mas suspendeu a exigibilidade, porque lhe deferiu a gratuidade de justiça. Os embargos de declaração opostos pela apelante (Id 28719940) foram rejeitados (Id 28719941). Inconformada, a apelante, em razões recursais (Id 28719945, pp. 10-24), alega que não existe continência entre as demandas, porque na relação processual considerada mais ampla o pedido foi de internação emergencial para tratamento de dor renal aguda por fatos ocorridos em abril de 2021, ao passo que nesta há pedido de autorização para o tratamento de quimioterapia emergencial em julho de 2021. Argumenta que o câncer foi descoberto durante a internação e se fez necessária investigação para o diagnóstico. Ressalta que a prescrição deste tratamento é ulterior à internação para tratamento de dor renal anterior e objeto do processo considerado continente. Assevera que não deve ser reconhecida a continência, porque, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos são distintos. Alega descabida a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V do CPC. Afirma que a sentença violou o contraditório e a vedação à não surpresa, porque não foi observado o art. 5o, LV, da CF e o art. 10 do CPC na extinção do processo, sem resolução do mérito e de ofício, sem nenhuma oportunidade prévia de manifestação das partes. Considera necessária a antecipação da tutela recursal, porque evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente no risco de morte que foi destacado pela médica oncologista que o assiste. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Pelo recebimento em duplo efeito e conhecimento da presente Apelação; a) Em sede recursal, requer com máxima urgência o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera pars, para salvaguardar a vida do Apelante que encontra-se em grave risco de morte, com a finalidade de obrigar a Apelada a autorizar e custear o tratamento quimioterápico do Apelante nos moldes da prescrição médica, em caráter emergencial, enquanto houver a necessidade do tratamento, sob pena de, em não o fazendo, incorrer em multa cominatória, a ser fixada em valor que não deixe margem para descumprimento pela Apelada, sendo que o valor de R$ 5.000,00/dia por descumprimento tem se mostrado viável para que seja dado cumprimento a liminar, expedindo-se imediatamente e com urgência o oficio judicial à Apelada informando da concessão da tutela de urgência. Para fins de esclarecimento, a prescrição médica por ora, compreende-se no tratamento quimioterápico compreendido na utilização dos seguintes medicamentos: • ONICIT 1 AMPOLA EV PRE QT; • IRINOTECAN 60 (88MG) MG/M2 EV D1 + D8; • CISPLATINA 30 (44MG) MG/M2 EV D1 + D8; • XGEVA 120MG SC A CADA 28 DIAS; • Números de ciclos previstos: 6; • Intervalos entre os ciclos: 21 dias. b) Por seu provimento, a fim de anular a r. Sentença e todos os seus efeitos em razão de inexistir continência no presente caso, requerendo-se a volta dos autos à origem para regular processamento, ou seja, realização de todos os atos processuais (recebimento da petição inicial, citação, contestação, réplica, instrução), até que a lide seja julgada com resolução de mérito; Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do efeito suspensivo O julgador está vinculado ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC. Em relação à apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem previsão no art. 1.012, § 4o, do CPC, que expressamente se refere ao efeito suspensivo, mas não à antecipação da tutela recursal. É relevante destacar que a apelação, em regra, goza do efeito suspensivo, consoante o art. 1.012, caput, do CPC. A sentença que reconhece continência e extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, do CPC, não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente com a publicação. Nesse sentido, a autora não tem interesse em requerer incidentalmente a tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo à apelação, porque o recurso tem esse efeito naturalmente. Confira-se o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148474, 07047435920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo é admissível em apelação, quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia paralisada. Não é o caso da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porque nenhum pedido foi reconhecido em favor da autora/apelante. A sentença tem nítido conteúdo negativo. A propósito, faço menção ao julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em que se firmou o entendimento de que o pedido de atribuição de efeito suspensivo é cabível, quando a sentença atacada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considero inviável a atribuição de efeito suspensivo à apelação, seja por falta de interesse da autora/apelante em o pleitear, seja pela falta de conteúdo positivo na sentença, cuja eficácia pretende obter a paralisação. Não conheço, portanto, do pedido para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. 2. Do efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Se considerarmos estritamente o pedido incidental como de atribuição de efeito suspensivo ativo, também considerado como antecipação da tutela recursal, não haverá igualmente proveito para a autora/apelante. O pedido formulado na apelação encerra pretensão recursal para cassar a sentença e, assim, determinar o processamento da demanda em que pretendida a condenação da apelada em obrigação de fazer, em que pleiteada a tutela de urgência, c/c compensação por dano moral. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível o pedido de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que esse pedido revela procedência de caráter definitivo incompatível com a natureza provisória pretendida. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1137797, 07006040620188070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, destarte, a cognição da tutela de urgência deduzida na petição inicial sem que primeiro a tenha apreciado o i. juízo a quo. Ademais, no caso concreto, necessidade e utilidade na concessão de eventual antecipação da tutela recursal haveria, no máximo, para determinar a suspensão dos efeitos da continência e ordenar ao juízo de origem que prosseguisse no exame da petição inicial. Posto isto, INDEFIRO tanto a postulada atribuição de efeito suspensivo à apelação como a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, operada a preclusão, voltem conclusos para julgamento do recurso. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora